Tribunal: TJSP
Processo: 1046266-92.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO POR PROFESSORA TEMPORÁRIA CONTRA ATO DAS AUTORIDADES IMPETRADAS, CONSISTENTE NA EXIGÊNCIA DE REPOSIÇÃO DE SEIS TABLETS FURTADOS APÓS USO EM SALA DE AULA, SOB PENA DE EXTINÇÃO DE SEU VÍNCULO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – RECONHECIMENTO – SERVIDORA QUE, EM RAZÃO DO FURTO DOS TABLETS, JÁ TEVE SEU VÍNCULO CONTRATUAL TEMPORÁRIO EXTINTO NO ANO DE 2024; E

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO POR PROFESSORA TEMPORÁRIA CONTRA ATO DAS AUTORIDADES IMPETRADAS, CONSISTENTE NA EXIGÊNCIA DE REPOSIÇÃO DE SEIS TABLETS FURTADOS APÓS USO EM SALA DE AULA, SOB PENA DE EXTINÇÃO DE SEU VÍNCULO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – RECONHECIMENTO – SERVIDORA QUE, EM RAZÃO DO FURTO DOS TABLETS, JÁ TEVE SEU VÍNCULO CONTRATUAL TEMPORÁRIO EXTINTO NO ANO DE 2024; E QUE, POSTERIORMENTE, OBTEVE NOVA CONTRATAÇÃO PELO MESMO REGIME (TEMPORÁRIO) EM 29/01/2025 – EXTINÇÃO DESSE NOVO VÍNCULO, PELO MESMO FATO, QUE CONSTITUIRIA INDEVIDO "BIS IN IDEM" – ADEMAIS, A EXIGÊNCIA DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS, ALÉM DE NÃO ENCONTRAR PREVISÃO LEGAL, É INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, SOBRETUDO PORQUE, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ABERTO PARA APURAÇÃO DOS FATOS, A IMPUTAÇÃO NÃO FOI DE QUE A SERVIDORA DESVIARA OU SE APROPRIARA ILICITAMENTE DOS BENS, E SIM DE QUE TERIA NEGLIGENCIADO NA VIGILÂNCIA DOS EQUIPAMENTOS (DURANTE USO PELOS ALUNOS) – FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À SERVIDORA PELO PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, JÁ QUE O FURTO OCORREU POR FALHA DE SEGURANÇA DA ESCOLA – SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO PROVIDO.